Tribunal: TRF3
Processo: 5837966-63.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
520/821)

5837966-63.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONFIGURADA E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À LEI No 8.213, DE 1991. RECONHECIMENTO PARA FINS DE CARÊNCIA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA HIBRIDA POR IDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1007 DO C. STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se o período mencionado pela autora, como sendo de atividade rural, sem registro na CTPS, deve ser reconhecido, inclusive para fins de carência, para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade.

2. os documentos juntados aos autos fazem menção expressa da profissão de lavrador exercida pelo pai e pelos irmãos da autora, o que, por extensão, leva à presunção de que a autora de fato exercia atividade campesina, em regime de economia familiar, em especial, por se tratar de período em que a apelante ainda era muito jovem e morava com seus pais e irmãos, situação confirmada pela prova testemunhal produzida em juízo. Diante disso, entende-se que está configurado o início de prova material suficiente para que, analisado em conjunto com a prova testemunhal produzida, justifique o reconhecimento do tempo de atividade rural de 8 anos, requerido pela autora.

3. Quanto ao reconhecimento desse período, para fins de carência, o C. STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1007), firmou entendimento no sentido de que “O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”

4. Considerando a idade da autora, nascida em 21/10/1955 (mais de 64 anos); o tempo de contribuição reconhecido pelo INSS, administrativamente, equivalente a 125 meses; somados aos 96 meses de atividade rural, que se reconhece neste ato (que perfazem um total de 221 meses); é de se declarar cumpridas as exigências legais para a concessão da aposentadoria hibrida por idade à autora, para a qual a legislação de regência exige a idade mínima de 60 anos e uma carência não inferior a 180 meses.

5. Dá-se provimento à apelação da autora, para reformar a r. sentença, reconhecer o período de atividade rural da apelante, para fins de carência e concessão de aposentadoria hibrida por idade.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5837966-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: NAIRA PAULA DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GISLENE ANDREIA VIEIRA MONTOR - SP165459-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5837966-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: NAIRA PAULA DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GISLENE ANDREIA VIEIRA MONTOR - SP165459-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pela autora, em face da r. sentença de improcedência, proferida nesses autos de ação previdenciária de reconhecimento de tempo de serviço rural e urbano, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade, promovida por NAIRA PAULA DE SOUZA SILVA, contra o réu, pessoa jurídica, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A petição inicial (ID 77641314), distribuída à 3a Vara Cível da Comarca de Matão/SP, veiculou, em suma, o seguinte, como bem relatou a r. sentença (ID 77641378):

[...]

NAIRA PAULA DE SOUZA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de Benefício Previdenciário contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, alegando, em síntese, ter desenvolvido atividade laborativa rural e urbana durante período suficiente de tempo para a concessão de aposentadoria por idade. Pediu a procedência da ação e juntou documentos de fls. 13/32.

[...]

Contestação do INSS (ID 77641357). Réplica (ID 77641361).

Deferida a produção da prova testemunhal, reduzida a termo (ID 77641377).

Sobreveio a r. sentença (ID 77641378) que julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do dispositivo abaixo transcrito, em seus trechos essenciais:

[...]

Nessa linha de raciocínio convém ressaltar que a autora não logrou provar os fatos constitutivos de seu alegado direito.

Deve ser observado, ainda, que pelos documentos juntados com a inicial, não há qualquer prova do exercício de atividade rural no período alegado. Muito pelo contrário, o documento de fls. 16 (certidão de casamento) consta na qualificação da autora como profissão “prendas domésticas”.

No mesmo sentido, as testemunhas ouvidas as fls. 73/77, 78/82 e 83/87, relataram de forma genérica, superficial e contraditória que a autora trabalhou como rurícola há mais de 38 anos (na década de 70), porém não trouxeram detalhes a respeito do efetivo trabalho.

Por outro lado, analisando-se os outros requisitos para a concessão da aposentadoria por idade, observo que não há prova do cumprimento da carência exigida pela lei.

Assim, o pedido não procede porque não restaram provados os fatos constitutivos alegados no pedido inicial.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido, condenando a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Tal condenação fica adstrita ao preceituado no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

[...]

Interposta apelação pela autora que, em suas razões recursais (ID 77641381), sustenta, em síntese, o seguinte: que a tem mais de 8 anos de exercício de atividade rural sem registro na CTPS; afirma que como início de prova material apresentou documentos que comprovam que seu pai e irmãos trabalhavam na lavoura e que isso configura a hipótese de trabalho em regime de economia familiar; transcreve os depoimentos das testemunhas que afirmam que a autora trabalhou na atividade rural desde muito pequena; destaca que o INSS reconheceu o tempo de 125 meses de contribuição e negou o pedido sob o fundamento de que seriam necessários 180 meses de carência; afirma que os 125 meses mais os 96 meses que pretende ver reconhecidos, judicialmente, somam 221 meses, suficientes para a concessão do benefício da aposentadoria por idade, uma vez que a autora completou 63 anos em 21/10/2018; pugna pelo reconhecimento dos 8 anos de atividade rural, inclusive para efeito de carência; e requer a fixação de honorários advocatícios no patamar máximo de 20% sobre o valor devido, até a publicação do acórdão, com fundamento nos §§ 2o e 11o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, bem como a fixação de juros e correção monetária sobre as parcelas em atraso, a contar da DEP, ou seja, desde 06/02/2017.

Sem contrarrazões do INSS (Certidão ID 77641387).

Vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5837966-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: NAIRA PAULA DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GISLENE ANDREIA VIEIRA MONTOR - SP165459-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“EMENTA”

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONFIGURADA E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À LEI No 8.213, DE 1991. RECONHECIMENTO PARA FINS DE CARÊNCIA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA HIBRIDA POR IDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1007 DO C. STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se o período mencionado pela autora, como sendo de atividade rural, sem registro na CTPS, deve ser reconhecido, inclusive para fins de carência, para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade.

2. os documentos juntados aos autos fazem menção expressa da profissão de lavrador exercida pelo pai e pelos irmãos da autora, o que, por extensão, leva à presunção de que a autora de fato exercia atividade campesina, em regime de economia familiar, em especial, por se tratar de período em que a apelante ainda era muito jovem e morava com seus pais e irmãos, situação confirmada pela prova testemunhal produzida em juízo. Diante disso, entende-se que está configurado o início de prova material suficiente para que, analisado em conjunto com a prova testemunhal produzida, justifique o reconhecimento do tempo de atividade rural de 8 anos, requerido pela autora.

3. Quanto ao reconhecimento desse período, para fins de carência, o C. STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1007), firmou entendimento no sentido de que “O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”

4. Considerando a idade da autora, nascida em 21/10/1955 (mais de 64 anos); o tempo de contribuição reconhecido pelo INSS, administrativamente, equivalente a 125 meses; somados aos 96 meses de atividade rural, que se reconhece neste ato (que perfazem um total de 221 meses); é de se declarar cumpridas as exigências legais para a concessão da aposentadoria hibrida por idade à autora, para a qual a legislação de regência exige a idade mínima de 60 anos e uma carência não inferior a 180 meses.

5. Dá-se provimento à apelação da autora, para reformar a r. sentença, reconhecer o período de atividade rural da apelante, para fins de carência e concessão de aposentadoria hibrida por idade.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVAMALERBI(RELATORA): Cinge-se a controvérsia em apurar se o período mencionado pela autora, como sendo de atividade rural, sem registro na CTPS, deve ser reconhecido, inclusive para fins de carência, para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade.

A r. sentença assim concluiu após a análise do conjunto probatório constante dos autos:

[...]

Nessa linha de raciocínio convém ressaltar que a autora não logrou provar os fatos constitutivos de seu alegado direito.

Deve ser observado, ainda, que pelos documentos juntados com a inicial, não há qualquer prova do exercício de atividade rural no período alegado. Muito pelo contrário, o documento de fls. 16 (certidão de casamento) consta na qualificação da autora como profissão “prendas domésticas”.

No mesmo sentido, as testemunhas ouvidas as fls. 73/77, 78/82 e 83/87, relataram de forma genérica, superficial e contraditória que a autora trabalhou como rurícola há mais de 38 anos (na década de 70), porém não trouxeram detalhes a respeito do efetivo trabalho.

Por outro lado, analisando-se os outros requisitos para a concessão da aposentadoria por idade, observo que não há prova do cumprimento da carência exigida pela lei.

Assim, o pedido não procede porque não restaram provados os fatos constitutivos alegados no pedido inicial.

[...]

É de se salientar que a prova testemunhal produzida em juízo, de fato, se apresenta no sentido de afirmar que a autora desenvolveu atividades rurais, em conjunto com seus pais e irmãos, desde muito jovem.

Ressalto, ainda, que das certidões de nascimento dos irmãos da autora, consta, no campo “filiação”, o nome do genitor e expressamente a sua profissão como sendo “lavrador” (ID’s 77641346; 77641348; 77641349). De igual modo, no documento expedido pelo INSS referente ao benefício concedido ao pai da apelante, Aparecido Paula de Souza, também consta como atividade “rural” (ID 77641350). Além disso, os documentos de seus irmãos, juntados aos autos (ID’s 77641351; 77641352), apontam que eles também exerciam o labor campesino, haja vista que fazem referência às suas profissões como “lavrador”.

Portanto, os documentos juntados aos autos fazem menção expressa da profissão de lavrador exercida pelo pai e pelos irmãos da autora, o que, por extensão, leva à presunção de que a autora de fato exercia atividade campesina, em regime de economia familiar, em especial, por se tratar de período em que a apelante ainda era muito jovem e morava com seus pais e irmãos, situação confirmada pela prova testemunhal produzida em juízo.

Nesse sentido o julgado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO NA AGRICULTURA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERÍODO ANTERIOR AO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONSIGNADO PELA CORTE DE ORIGEM QUE O DOCUMENTO APRESENTADO NÃO FOI CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

[...]

VOTO

[...]

Com efeito, os documentos apresentados pelo ora recorrente somente poderão ser considerados válidos para fins de início de prova do labor rural em regime de economia familiar, se fizerem menção expressa da profissão de lavrador e/ou trabalhador rural exercido pelos pais ou pelo próprio recorrente o que não se verifica no caso dos autos. No mesmo sentido confira-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 577.360/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/6/2016.

[...]

(AgInt no AREsp 1249396/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0035791-7 - Ministro BENEDITO GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – Julgado em 20/09/2018 – Publicado no DJe de 27/09/2018 – RSTP vol. 353 p. 159)

Diante disso, entende-se que está configurado o início de prova material suficiente para que, analisado em conjunto com a prova testemunhal produzida, justifique o reconhecimento do tempo de atividade rural de 8 anos, requerido pela autora.

Quanto ao reconhecimento desse período, para fins de carência, o C. STJ, em sede de recursos repetitivos, assim firmou entendimento a respeito do assunto, retratado na tese firmada no Tema 1007, daquela Corte Superior:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, considerando que a legislação vigente à época admitia o trabalho rural do maior de 12 anos, e a autora afirma na exordial que começou exercer a atividade rural aos 14 anos de idade, é de se considerar como termo inicial da atividade campesina da apelante, o dia que completou essa idade, ou seja, 21/10/1969 e o termo final, como também consta da petição inicial, o dia em que completou 22 anos de idade, ou seja, 21/10/1977, o que perfaz o período de 8 anos de exercício de atividade rural que requer seja reconhecido.

Considerando a idade da autora, nascida em 21/10/1955 (mais de 64 anos); o tempo de contribuição reconhecido pelo INSS, administrativamente, equivalente a 125 meses; somados aos 96 meses de atividade rural, que se reconhece neste ato (que perfazem um total de 221 meses); é de se declarar cumpridas as exigências legais para a concessão da aposentadoria hibrida por idade à autora, para a qual a legislação de regência exige a idade mínima de 60 anos e uma carência não inferior a 180 meses.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da autora, para reconhecer o período de exercício de atividade rural, compreendido entre 21/10/1969 e 21/10/1977, inclusive para fins de carência para a concessão da aposentadoria hibrida por idade.

Condeno o INSS a implantar o benefício de aposentadoria hibrida, por idade, desde a data do indeferimento do requerimento pela Administração Pública, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, corrigidas, monetariamente, nos termos da Súmula 54 e do Tema 905, ambos do C. STJ.

Condeno o INSS ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, sendo que, consoante orientação firmada pela C. Oitava Turma desta Corte, nas ações de natureza previdenciária, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a presente decisão (Súmula no 111 do STJ), tendo em vista que a r. sentença julgou improcedente o pedido.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONFIGURADA E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À LEI No 8.213, DE 1991. RECONHECIMENTO PARA FINS DE CARÊNCIA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA HIBRIDA POR IDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1007 DO C. STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se o período mencionado pela autora, como sendo de atividade rural, sem registro na CTPS, deve ser reconhecido, inclusive para fins de carência, para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade.

2. os documentos juntados aos autos fazem menção expressa da profissão de lavrador exercida pelo pai e pelos irmãos da autora, o que, por extensão, leva à presunção de que a autora de fato exercia atividade campesina, em regime de economia familiar, em especial, por se tratar de período em que a apelante ainda era muito jovem e morava com seus pais e irmãos, situação confirmada pela prova testemunhal produzida em juízo. Diante disso, entende-se que está configurado o início de prova material suficiente para que, analisado em conjunto com a prova testemunhal produzida, justifique o reconhecimento do tempo de atividade rural de 8 anos, requerido pela autora.

3. Quanto ao reconhecimento desse período, para fins de carência, o C. STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1007), firmou entendimento no sentido de que “O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”

4. Considerando a idade da autora, nascida em 21/10/1955 (mais de 64 anos); o tempo de contribuição reconhecido pelo INSS, administrativamente, equivalente a 125 meses; somados aos 96 meses de atividade rural, que se reconhece neste ato (que perfazem um total de 221 meses); é de se declarar cumpridas as exigências legais para a concessão da aposentadoria hibrida por idade à autora, para a qual a legislação de regência exige a idade mínima de 60 anos e uma carência não inferior a 180 meses.

5. Dá-se provimento à apelação da autora, para reformar a r. sentença, reconhecer o período de atividade rural da apelante, para fins de carência e concessão de aposentadoria hibrida por idade. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.